Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-50.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de PAULO FRANCISCO DE QUEIROZ CAMARA, sob fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, especificamente a falta de citação do réu. O apelante alegou equívoco na fundamentação da sentença, defendendo a aplicação do art. 485, III, do CPC (abandono da causa), e não do art. 485, IV (pressuposto processual), o que exigiria intimação pessoal prévia da parte autora, nos termos do §1o do artigo 485 do CPC. Pleiteou, ao final, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de citação do réu exige a intimação pessoal da parte autora, conforme o §1o do art. 485 do CPC, ou se prescinde dessa formalidade diante da configuração de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é requisito indispensável à formação da relação processual e, quando não realizada por ausência de diligência do autor, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT entende que, nesses casos, não se exige a intimação pessoal do autor, pois essa providência é exigida apenas nas hipóteses previstas nos incisos II (paralisação por mais de um ano) e III (abandono da causa) do art. 485.
5. O argumento do apelante de que a extinção deveria seguir o rito do inciso III (abandono de causa) não se sustenta, pois a relação processual sequer se aperfeiçoou diante da ausência de citação do réu.
6. Ainda que a ação de busca e apreensão tenha rito especial previsto no Decreto-Lei no 911/69, a exigência de citação válida permanece como pressuposto essencial à continuidade do feito, e a inércia do autor em fornecer novos meios para sua efetivação legitima a extinção do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de citação do réu, aliada à inércia do autor em fornecer meios para sua efetivação, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.”; “2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC prescinde de intimação pessoal da parte autora.”.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9o, 10, 239, 256, 257, 317, 485, incisos III e IV, e § 1o; Decreto-Lei no 911/69, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1872705/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2552858/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJDFT, Acórdão 2001073, ApCiv 0704730-80.2024.8.07.0008, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 20.05.2025, DJe 30.05.2025; TJDFT, Acórdão 1954026, ApCiv 0745589-96.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 24.12.2024.